Tribunal: STF
Processo: AI 146993
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSÍVEL É
COGITAR-SE DA DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANDO A
DECISÃO PROFERIDA REVELA EXAME DA MATÉRIA FÁTICA CONTIDA NOS
AUTOS, CONCLUINDO-SE  PELA IMPROCEDÊNCIA DO QUE PLEITEADO.